Tribunal: TJPA
Processo: 0807445-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807445-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN DA SILVA JACINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM
HABEAS CORPUS
. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo mantida pelo Juízo com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, diante de reiteração delitiva e descumprimento de ordens judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva; (ii) a relevância da retratação da vítima para afastar o
periculum libertatis
; (iii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) eventual constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP ou por alegada inércia jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na reiteração delitiva específica e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, evidenciando risco real à integridade da vítima.

4. A retratação da ofendida, por si só, não tem o condão de afastar o
periculum libertatis
, sobretudo em contexto de violência doméstica, devendo a análise do risco ser realizada à luz do conjunto fático-probatório.

5. As alegações de ausência de dolo, fragilidade probatória e atipicidade demandam revolvimento aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

6. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o descumprimento anterior de providências menos gravosas.

7. Não configurado constrangimento ilegal, nem excesso de prazo ou inércia jurisdicional, diante da regular tramitação do feito e reavaliação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos, como reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica. 2. A retratação da vítima não afasta, por si só, o risco à ordem pública ou à integridade da ofendida. 3. É inviável a substituição por medidas cautelares diversas quando demonstrada sua insuficiência no caso concreto”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, III e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0820346-98.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 27.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilvan da Silva Jacinto, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, na Ação Penal nº 0800814-22.2025.8.14.0071.

Consta da impetração (ID 34888332) que o paciente teria sido preso em flagrante no dia 16/12/2025, sob a suposta acusação de descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 17/12/2025.

Sustenta o impetrante que a manutenção da segregação cautelar configuraria constrangimento ilegal, ao argumento de que inexistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que a decisão que manteve a custódia teria sido baseada em fundamentação genérica, sem individualização da conduta do paciente.

Destaca que teria ocorrido retratação formal da suposta vítima, a qual afirmou não ter ocorrido ameaça, violência ou aproximação intencional, indicando que o encontro foi circunstancial, além de ausência de dolo na conduta imputada, o que afastaria a tipicidade do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Assevera que a prisão seria desproporcional diante da pena cominada ao delito, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O paciente relata que possuiria uma neta menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, cuja situação demandaria sua presença familiar, além de inércia do Juízo e do Ministério Público na apreciação de pedidos de revogação da prisão preventiva protocolados em 22/01/2026 e 11/03/2026, em afronta ao art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Ao final, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas alternativas.

Coube-me a relatoria, por distribuição.

Em 30/03/2026, indeferi a liminar postulada (ID 35033475).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35215968).

Em 07/04/2026, o paciente atravessou petição, requerendo a juntada de uma carta de retratação da suposta vítima, resposta a acusação e
prints
de documentos que comprovariam o cerceamento de defesa (ID 35287034).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 35514661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A ordem não comporta concessão.

É cediço que a prisão preventiva, medida excepcional de natureza cautelar, exige a demonstração cumulativa da prova da materialidade delitiva, de indícios suficientes de autoria e da presença de pelo menos um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sempre com motivação concreta e individualizada, à luz do art. 93, IX da Constituição Federal. Também é assente que, em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, a tutela da integridade física e psíquica da vítima assume relevo singular, podendo justificar a prisão cautelar quando evidenciado, de forma idônea, risco concreto de reiteração ou de descumprimento de ordens judiciais protetivas.

O paciente foi preso em flagrante em 16/12/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 17/12/2025, sob o fundamento de garantia da ordem pública e proteção da vítima, com base em elementos concretos.

Conforme consignado na decisão de conversão (ID 163412712 – processo de origem), a autoridade judicial destacou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o risco concreto à integridade da vítima, evidenciado pela conduta reiterada do paciente, inclusive com registro de outro flagrante recente por fatos semelhantes, demonstrando aparente desprezo pelas ordens judiciais.

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, posteriormente reavaliada e mantida pelo Juízo, não se limitou a invocar fórmulas abstratas. Ao contrário, assentou fundamentos concretos vinculados ao caso, destacando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, a presença de risco real à integridade física e psíquica da vítima, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e, sobretudo, a reiteração delitiva específica em curto lapso temporal após anterior colocação em liberdade. Consta, inclusive, que o acusado teria sido solto apenas 14 (quatorze) dias antes, mediante imposição de medidas cautelares diversas, voltando, contudo, a praticar conduta que, em tese, afrontou novamente o sistema protetivo judicialmente estabelecido.

Esse dado, por si só, possui elevada densidade cautelar. A reiteração em contexto de violência doméstica, aliada ao descumprimento de comando judicial protetivo, revela, em princípio, não apenas aparente desconsideração pela autoridade das decisões judiciais, mas também concreta insuficiência das providências alternativas anteriormente impostas.

A prisão preventiva, nesse cenário, apresenta-se como instrumento voltado à garantia da ordem pública, à eficácia das medidas protetivas e à tutela da vítima, especialmente quando já demonstrada, em experiência processual imediata, a inaptidão das cautelares menos gravosas para conter a escalada da conduta.

Ao reavaliar a prisão preventiva em 09/03/2026 (ID 170205636 - processo de origem), o Juízo manteve a custódia, enfatizando a persistência dos fundamentos cautelares, notadamente a reiteração criminosa, o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto à vítima e ao meio social, além da insuficiência das medidas cautelares diversas, conforme trechos da decisão que abaixo transcrevo:

“(...).
A necessidade de preservação da ordem pública e a proteção da vítima são manifestas
. Ressalte-se que
o acusado demonstra total desprezo pelas decisões judiciais, uma vez que descumpriu medidas protetivas deferidas nos autos do processo nº 0800780-47.2025.8.14.0071 pouquíssimos dias após ter sido colocado em liberdade por outro fato semelhante
.

A reiteração criminosa é evidente:
o réu foi preso em flagrante no dia 01/12/2025 por agredir a ex-companheira e, menos de duas semanas após a concessão de liberdade provisória, voltou a delinquir, passando a intimidar sua própria filha, R. P. J., em frente à residência desta
.

A conduta atribuída ao réu revela indícios suficientes de autoria e materialidade
(
fumus comissi delicti
), corroborados pelo Boletim de Ocorrência nº 00137/2025.101125-6 e pelos depoimentos colhidos no inquérito (ID 163356018).
O risco à integridade física e psíquica da vítima é real e concreto (
periculum libertatis
), dado o histórico de ameaças de morte proferidas pelo denunciado.

Quanto às alegações de ocupação lícita e residência fixa, é entendimento consolidado que tais condições não bastam para autorizar a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. No presente cenário,
medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, pois o acusado já demonstrou que não se sente compelido a cumprir ordens judiciais menos gravosas
.

Sendo assim, a manutenção da segregação cautelar é a única via capaz de interromper o ciclo de violência e garantir a eficácia das decisões deste Juízo.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GILVAN DA SILVA JACINTO, mantendo a custódia com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal
. (...)”. (grifos).

Não procede, assim, a alegação de ausência de fundamentação concreta. As decisões mencionadas nos autos indicam circunstâncias individualizadas: histórico recente de fatos em contexto de violência doméstica, notícia de ameaças, anterior submissão a medidas cautelares e superveniente prática de novo comportamento supostamente violador das restrições impostas. Não se está, portanto, diante de motivação padronizada ou fundada apenas na gravidade abstrata do tipo penal.

A defesa sustenta que o encontro teria sido fortuito e que a própria vítima teria se retratado, afirmando não ter havido ameaça, violência ou aproximação deliberada. Ocorre que tais alegações exigem incursão verticalizada sobre a dinâmica fática, sobre o contexto em que teria ocorrido a aproximação e sobre a valoração de elementos informativos colhidos no inquérito e no processo, providência incompatível com a cognição sumária própria do
Habeas Corpus
, salvo hipótese de flagrante teratologia, o que não se verifica.

A retratação não basta, por si só, para neutralizar o
periculum libertatis
, sobretudo em ambiente de violência doméstica, no qual a oscilação narrativa da ofendida, o recuo emocional, a dependência afetiva ou econômica e o receio de agravamento do conflito são fenômenos reconhecidos pela experiência forense e pelo tratamento normativo da matéria.

A manifestação posterior de desinteresse da vítima não produz, automaticamente, efeito liberatório. O que se exige do julgador é a análise contextual do risco e, no caso, o contexto retratado nos autos aponta para persistência concreta dos fundamentos cautelares.

A tese de desproporcionalidade da prisão em razão da pena abstratamente cominada ao art. 24-A da Lei Maria da Penha também não prospera. A proporcionalidade da custódia cautelar não se mede exclusivamente pelo
quantum
abstrato da reprimenda, mas, sobretudo, pela necessidade concreta de acautelamento do processo e de proteção da vítima.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a prisão preventiva encontra amparo específico no art. 313, III do CPP, precisamente para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência. Em tais hipóteses, a finalidade da prisão não é antecipar pena, mas impedir a reiteração de condutas potencialmente lesivas e resguardar a integridade da ofendida.

Também não se mostra viável, na espécie, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Isso porque o próprio acervo documental dos autos revela que providências menos gravosas já foram anteriormente impostas ao paciente, sem a eficácia esperada.

A insuficiência concreta das cautelares alternativas decorre justamente do comportamento que, em tese, deu ensejo à nova prisão: o descumprimento de medidas protetivas previamente estabelecidas. A imposição de novas cautelares análogas, portanto, não se mostra adequada nem suficiente. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE GRAVE VIOLÊNCIA ANTERIOR
. INVASÃO DE DOMICÍLIO COM ARMA BRANCA. VÍTIMA ADOLESCENTE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA MEDIDA PROTETIVA. CONDUTA VOLUNTÁRIA DEMONSTRADA.
PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA
.

1 –
Caso em análise
: Trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de ver reconhecida a ausência de justa causa e de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do paciente, acusado de descumprir medidas protetivas deferidas em favor de sua irmã adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar, postulando-se, assim, a concessão da ordem para sua imediata soltura ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

2 –
Questão em discussão
: verificar: (i) se há ausência de justa causa para a ação penal em razão de alegada inexigibilidade de conduta diversa;
(ii) se a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos; (iii) se o risco à integridade da vítima em razão de contexto de grave violência anterior (invasão de domicílio com arma branca contra vítima adolescente) justifica a manutenção da custódia cautelar; e (iv) se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

3 –
Razões de decidir
:

3.1. A alegação de inexequibilidade da medida protetiva de distanciamento em razão da proximidade das residências não afasta a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva quando demonstrada conduta voluntária e consciente do agente de dirigir-se às proximidades da vítima, sob argumento de prestar serviços elétricos à uma vizinha, permanecendo no local mesmo após saber da presença da ofendida, causando-lhe fundado temor.

3.2. O contexto fático revela especial gravidade: as medidas protetivas foram deferidas após episódio ocorrido em 26 de julho de 2024, no qual o paciente invadiu clandestinamente a residência da vítima, sua irmã então com 16 anos de idade, portando arma branca (faca), ostentando conduta ameaçadora que causou profundo terror na adolescente. O descumprimento das medidas protetivas ocorreu apenas dezesseis dias após seu deferimento em 2 de setembro de 2025, demonstrando inequívoca periculosidade e desrespeito às determinações judiciais.

3.3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e idônea, em razão do deliberado descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, da gravidade do episódio anterior que revelou periculosidade concreta do agente, da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e de proteger a integridade física e psicológica da vítima adolescente, restando demonstrado que as medidas protetivas não surtiram o efeito de manter o paciente afastado, não se caracterizando mera invocação genérica ou abstrata dos dispositivos legais
.

3.4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada explicita a insuficiência da cautela, justificando a decretação da prisão preventiva, mostrando-se insuficientes para tal finalidade medidas cautelares diversas da prisão, prevalecendo a proteção da vítima em situação de violência doméstica
.

3.5. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como ocupação lícita e residência fixa, não obstam a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a gravidade concreta da situação, conforme orientação sumulada deste Tribunal de Justiça.

4 –
Dispositivo
:
Habeas Corpus
conhecido e denegado. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL 0820346-98.2025.8.14.0000 33453259, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 27/01/2026). (grifos).

No tocante à alegada inércia do Judiciário, a documentação carreada não corrobora a tese de abandono processual apto a caracterizar constrangimento ilegal. As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a prisão foi efetivamente reavaliada em 09/03/2026, por ocasião da apresentação da resposta à acusação, oportunidade em que foi mantida de forma fundamentada, tendo sido também indeferido o pedido de revogação da preventiva. Além disso, o feito já se encontra com denúncia recebida e em fase de instrução, afastando, neste momento, alegação de paralisação indevida.

De igual modo, não identifico, até aqui, excesso de prazo desarrazoado.

Por fim, a referência feita pela defesa ao melhor interesse da criança, em razão de o paciente possuir neta diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), embora humanamente sensível, não tem o condão, por si só, de afastar os requisitos concretos da prisão preventiva, notadamente quando presentes elementos indicativos de risco à vítima em contexto de violência doméstica. Trata-se de circunstância que pode e deve ser considerada no âmbito assistencial e familiar próprio, mas que não se sobrepõe automaticamente à tutela cautelar penal quando esta se mostra, em juízo de estrita necessidade, juridicamente justificada.

Verifico, assim, que a decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada em dados concretos, reveladores da necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima, sendo inviável, nesta sede, a revaloração aprofundada do conjunto probatório para acolher a tese de ausência de dolo, fragilidade da imputação ou irrelevância penal da conduta.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente Gilvan da Silva Jacinto, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026